Tribunal: TJDFT
Processo: 0735493-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735493-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGLISON MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Despacho 1. Diante da petição de ID no 48437760, defiro o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que o apelante cumpra integralmente o despacho de ID no 48030960, sob pena de indeferimento. 2. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro